Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-54.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. REDUÇÃO DEJUROSREMUNERATÓRIOS. DESVANTAGEM EXCESSIVA DO CONSUMIDOR. ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA ADOTADA EM CONTRATOS SIMILARES. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO BACEN. COMPENSAÇÃO. VIABILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de redução de juros remuneratórios pactuados em contrato bancário firmado com a demandada, da compensação com valores pagos antecipadamente e do afastamento da mora pelo inadimplemento.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora (apelante) relata que firmou com a ré contrato de mútuo bancário, em 24.07.2024; (ii) afirma que a instituição financeira “vem cobrando juros de mais de 868% ao ano, um patamar exorbitante que extrapola absurdamente a taxa média de juros medida pelo Bacen”; (iii) por esse motivo, ajuizou a presente ação revisional, em que pede “seja devidamente revisado o contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes, declarando-se a nulidade das cláusulas que estabeleçam juros remuneratórios superiores à média do BACEN para esta modalidade de empréstimo no mês de contratação objeto desta lide; autorizando-se a compensação dos valores pagos a maior, bem como a repetição do indébito, caso os valores pagos a maior superem os valores ainda devidos, declarando-se, ainda, a mora accipiendi, com o consequente afastamento dos encargos moratórios, até posterior liquidação de sentença”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) estaria configurada a ofensa à dialeticidade; (ii) seria (ou não) viável a revisão contratual, sob o fundamento de abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira e a consequente redução proporcional do valor pago antecipadamente, além do afastamento da mora decorrente do inadimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os argumentos constantes da apelação cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo contra a decisão impugnada, respeitando assim o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp repetitivo 1.061.530/RS).
6. “A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média”. Precedente do STJ.
7. No caso concreto, a apelada não demonstrou a taxa média de juros mensais e anuais que são cobrados por instituições financeiras semelhantes, ou seja, que forneçam contratos de mútuos bancários aos “negativados”, o que robustece a conclusão jurídica de abusividade dos juros diante dos percentuais exigidos pela apelante (quase dez vezes à média cobrada em contratos semelhantes).
8. Desse modo, merece reparo a sentença recorrida, a fim de declarar a nulidade das cláusulas remuneratórias contidas nos instrumentos celebrados, bem assim, determinar a revisão dos contratos com aplicação das taxas médias aplicadas em contratos semelhantes (92,61% ao ano e 7,71% ao mês), além da restituição do excesso pago, a ser apurado posteriormente em liquidação de sentença. Afastados, por ora, a mora e os correspondentes encargos. Sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida (rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade). No mérito, provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 170. CPC, art. 932, inciso III. Lei no 8.078/1990, artigos 6o, inciso VIII, 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 10.03.2009, Temas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36); STJ, AgInt no AREsp n. 1.493.171/RS, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 10.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 800.605/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19.09.2019; TJDFT, acórdão 2001449, Rel. Des. Waldir Leôncio Júnior, Conselho da Magistratura, 04/06/2025; acórdão 1879143, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJe: 28.06.2024.